Tribunal: TJDFT
Processo: 0708788-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. ANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância na formação do convencimento do julgador, especialmente por ter se apresentado de forma firme e coerente, e em consonância com os demais elementos probatórios.

2. É dispensável o exame pericial no crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, quando devidamente comprovado por outros meios de prova. Jurisprudência consolidada.

3. O magistrado possui a discricionariedade para aplicar a fração que melhor se adeque ao caso concreto, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. A multireincidência permite que sejam considerados desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes do réu, justificando o incremento da pena mínima.

4. Recurso conhecido e não provido.